Tribunal: TJDFT
Processo: 0716010-06.2023.8.07.0001
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-16

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. REJULGAMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO VERIFICADA. EFEITOS INFRINGENTES. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra Acórdão que não conheceu do recurso de apelação interposto pela autora/embargada e conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto pela ré/embargante e, por conseguinte, inverteu o ônus sucumbencial em favor da parte ré.
2. Em julgamento dos embargos de declaração opostos pela autora e pela ré, esta Turma Cível rejeitou ambos os embargos. Contudo, em juízo de admissibilidade do Recurso Especial interposto pela parte ré, o Exmo. Des. Presidente Waldir Leôncio Júnior determinou o retorno dos autos a este órgão julgador, nos termos do art. 1.030, II, do CPC, haja vista ter constatado possível divergência entre o Acórdão recorrido e o entendimento firmado pelo STJ no julgamento do Tema 1.059.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. As questões em discussão consistem em definir: (i) se é possível aditar o recurso; e (ii) se há omissão no acórdão quanto à ausência de fixação de honorários recursais quanto à autora/embargada, que teve sua apelação não conhecida e, nessa medida, estaria em descompasso com a tese jurídica fixada no Tema 1.059/STJ.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Não é permitido ao recorrente aditar/complementar a peça recursal sob pena de violação ao instituto da preclusão. Toda a fundamentação relacionada à insurgência contra o acórdão embargado deve ser apresentada integralmente na peça recursal, especialmente quando não se observa qualquer alteração nas circunstâncias que ensejaram a oposição dos embargos de declaração. Pedido de alteração do valor da causa deduzido após a oposição dos embargos de declaração não conhecido.
5. A Corte Especial do STJ, ao apreciar o Tema 1.059 sob a sistemática dos repetitivos, fixou a seguinte tese: “A majoração dos honorários de sucumbência prevista no art. 85, § 11, do CPC pressupõe que o recurso tenha sido integralmente desprovido ou não conhecido pelo tribunal, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente. Não se aplica o art. 85, § 11, do CPC em caso de provimento total ou parcial do recurso, ainda que mínima a alteração do resultado do julgamento ou limitada a consectários da condenação”.
6. A autora/embargada foi parcialmente sucumbente na sentença recorrida e o seu recurso de apelação não conhecido. E a apelação interposta pela ré/embargada foi provido, culminando na extinção do feito com base no art. 485, V, do CPC. Logo, além do reconhecimento da sucumbência integral da autora/embargada, diante da força vinculante do precedente (art. 927, III, do CPC), deve-se aplicar a tese jurídica firmada no Tema Repetitivo 1.059/STJ, impondo-lhe o pagamento de honorários recursais, previstos no art. 85, § 11, do CPC e, nessa medida, suprir a omissão apontada.
IV. DISPOSITIVO
7. Em rejulgamento, dá-se provimento aos embargos de declaração opostos pela ré, para suprir omissão e emprestando-lhes efeitos infringentes fixar honorários recursais (art. 85, § 11, do CPC), majorando-se a verba de 10% (dez por cento) para 11% (onze por cento) sobre o valor da causa.